Tribunal: STF
Processo: RE 89351
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. 1-ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ANTERIOR A ER N.
3/75. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INCIDENCIA, AQUI, DAS SUMULAS 279, 282
E 356. AUSÊNCIA DE PREJUIZO, POIS CONHECIDO O RECURSO DE OFICIO, QUE
DEVOLVEU A INSTÂNCIA SUPERIOR O CONHECIMENTO INTEGRAL DA CAUSA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
2-ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES POSTERIOR A ER N. 3/75.
INCIDENCIA DA RESTRIÇÃO REGIMENTAL, QUE ABRANGE O PROCESSO DE
EXECUÇÃO "LATO SENSU". 3-RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.